Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723812-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: M. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. A. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 373. CPC. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE FORMA DIVERSA PELO JULGADOR. PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. HISTÓRICO CLÍNICO DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o artigo 373, § 1o, do CPC que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Dessa forma, embora o ônus da prova, em regra, recaia sobre a parte autora, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (inciso I), permite-se que em alguns casos a atribuição seja feita de modo diverso pelo juízo da instrução, pois cabe a este identificar - pelo princípio da aptidão para a prova - qual das partes deve suportar o ônus diante da análise concreta do caso. 3. Em cuidando a discussão de eventual existência de erro médico, denota-se ser o agravante a parte que detém melhores condições de apresentar o histórico clínico do paciente, o que autoriza a incidência do disposto no artigo 373, § 1o, do CPC, pois possui ele maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na petição inicial, já que dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos nos hospitais, exames físicos e de imagens realizados no agravado e na genitora, justificando-se a inversão determinada na origem. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sob argumento de que a possibilidade de comprovação de que o tratamento médico foi ou não adequado está disponível para ambas as partes, não se verificando a dificuldade de produção da prova a autorizar a sua inversão. Alega não haver razoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova quanto à inexistência de falha no atendimento, especialmente diante a farta documentação anexada aos autos. Aduz não se encontrarem presentes os requisitos que ensejaram a inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, pois a turma julgadora, ao decidir pela inversão do ônus da prova, assim o fez sob o fundamento de que no caso em comento o recorrente “público possui maior facilidade para a produção das provas que se fizerem necessárias à elucidação dos fatos narrados na petição inicial, por dispor de toda a documentação relativa aos atendimentos nos hospitais, bem como dos exames físicos e de imagens realizados no agravado e na genitora, justificando-se, portanto, a inversão determinada na origem” (ID 22286779-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003